Tribunal: CARF
Processo: 10283.904121/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.904121/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.227 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e
recolhido, não é condição prévia para a transmissão da DCOMP nem é ato que
cria, por si mesmo, o direito de crédito do contribuinte.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Marcos Roberto
da Silva e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.904121/2012-07
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.227 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904121/2012-07

Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou declaração de compensação relativa a pagamento a maior, a título de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), que se alega ter sido recolhida a maior do
que o devido pelo sujeito passivo.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa reproduzo o Relatório da decisão de piso (os destaques são do original):
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 40051487, emitido eletronicamente em
05/11/2012, referente ao PER/DCOMP no 21156.30953.211210.1.3.04-8916.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 2172, no valor de
R$26.913,77, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 17/11/2010.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PerDcomp acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PerDcomp. Assim, diante da
inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que houve erro no
preenchimento da DCTF e que não há débito para o período de apuração em questão”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG
(DRJ/ Belo Horizonte), por meio do Acórdão no 02-56.734 - 2a Turma da DRJ/BHE (doc. fls.
053 a 056)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em
decisão assim ementada:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2010
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite compensação com crédito que não se comprova existente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.227 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904121/2012-07

Regularmente cientificada, em 07/07/2014, como se extrai do Aviso de
Recebimento – AR (doc. fls. 057), e irresignada com o deslinde desfavorável após o julgamento
de primeira instância, em 30/07/2014 a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 062 a
063), como se observa no carimbo de recebimento aposto pela unidade preparadora à primeira
folha da peça recursal. Em seu Recurso, a empresa alega, em síntese, que:
i.
teve um faturamento em MAI/2010 no valor de R$ 897.098,99 e,
“calculando-se o COFINS de R$ 26.912,97” e “deduzindo as retenções de
18.264,97, conclui-se o valor a pagar de R$ 8.648,00, assim ainda temos
um saldo credor”;
ii.
teria recolhido o valor de R$ 33.483,41, o qual, reduzido do valor correto
da COFINS devida de R$ 8.648,00, levaria a um saldo de R$ 24.835,41;
iii.
o valor recolhido em 17.11.2010 teria sido calculado de acordo com o
faturamento “sem cancelamento de nota e sem as devidas retenções”, de
forma que “a empresa transmitiu a primeira DCTF ERRONEAMENTE em
16.09.2010 sem devidas retenções conforme demonstradas nas notas
fiscais anexas”, tendo o mesmo ocorrido com o Dacon; e
iv.
verificado o erro no calculo da contribuição de MAI/2010 retificou as
Declarações e não estava sob fiscalização, pois não havia MPF, assim, a
vista dos documentos que anexa, entende que “hoje não temos nada a
compensar, não temos nenhum saldo”.
Foi com esses argumentos que a recorrente defendeu aguardar o pronto
provimento de seu Recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.227 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904121/2012-07

Conhecimento do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo então à análise do mérito
envolvendo a lide.
Análise do mérito
A lide materializada no presente processo se inicia com Manifestação de
Inconformidade pelo indeferimento de solicitação de compensação formalizada no PER/DCOMP
no 21156.30953.211210.1.3.04-8916, de 21/12/2010 (doc. fls. 036 a 040), por meio da qual a
recorrente informou ter realizado recolhimento a maior de COFINS, referente ao período de
apuração encerrado em 31/05/2010.
Por meio do referido documento, a recorrente pretendia ver compensados débitos
da mesma contribuição relativos aos períodos de apuração SET/2010 e OUT/2010, em montante
de R$ 28.523,09, a partir de créditos originários de DARF de 17/11/2010, no montante de R$
33.483,41.
A denegação da solicitação formulada ocorreu por meio de Despacho Decisório
no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a unidade
jurisdicionante constatou que o pagamento informado teria sido integralmente utilizado para
quitar débitos do contribuinte relativos ao período de apuração PA 31/05/2010.
O cerne da discussão nos autos do processo está na possibilidade se reconhecer
direito creditório da recorrente a partir de declaração de compensação da qual o pagamento
informado já estava alocado para quitar débitos do contribuinte vinculados ao mesmo período de
apuração.
O regime jurídico da compensação tributária, em vigor a partir da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no art. 74 da Lei no
9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-se os débitos
fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua
posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.

II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.227 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904121/2012-07

Detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e informações do contribuinte,
não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla
defesa em processo administrativo fiscal específico.
Também há de se observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o do art.
147 (grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Instaurado o processo administrativo fiscal pela apresentação de Manifestação de
Inconformidade à não homologação decorrente da mencionada verificação eletrônica, tem início
a nova etapa de análise do direito creditório, que passa a se operar pela verificação de
documentos hábeis e idôneos da escrita fiscal do contribuinte que comprovem a existência do
crédito utilizado por ele, com observância das regras e princípios aplicáveis ao processo
administrativo fiscal.
Ou seja, com a verificação eletrônica, antes de instaurado o contencioso
administrativo, são consideradas somente as informações e dados constantes dos sistemas
utilizados pela Receita Federal do Brasil. Inexistindo divergência entre as informações prestadas
pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB, homologa-
se a compensação.
Contudo, uma vez constatada inconsistência ou divergência, não se homologa a
compensação declarada e inicia-se a etapa de verificação documental, nos autos de processo
administrativo fiscal, onde recais sobre o contribuinte o ônus de comprovar a existência de
certeza e liquidez do crédito que pretende utilizar.
Como modalidade de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do
CTN, a compensação pressupõe a existência de crédito líquido e certo oponível à Fazenda
Pública, sem o qual não há como se efetivar o encontro de contas pretendido pelo contribuinte.
Nesses termos, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do crédito
em favor do contribuinte. Não restando comprovadas a certeza e liquidez do crédito do
contribuinte, não há como operacionalizar a compensação.
Da análise do que consta dos autos, vê-se inicialmente que a recorrente promoveu
a retificação da DCTF e do DACON posteriormente ao Despacho Decisório, o que poderia
explicar a não homologação da DCOMP a partir do batimento eletrônico das informações
prestadas pela empresa sobre as contribuições recolhidas.
Não obstante, nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a matéria e
nem os próprios programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a
retificar a DCTF como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de
compensação ou exigiam tal providência como condição de admissibilidade do ressarcimento ou
da compensação. Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.227 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904121/2012-07

apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010”.
Assim, como assevera o Acórdão da DRJ, na data de transmissão do
PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela contribuinte continha a informação de que o pagamento
que teria originado o crédito pleiteado teria sido integralmente utilizado para extinguir débito da
contribuinte apurado no mesmo período, de modo que não existia crédito disponível para ser
utilizado na compensação declarada.
O que se observa, então, é que o Despacho Decisório denegatório foi emitido a
partir das informações extraídas das próprias declarações da recorrente. Assim, o ato
administrativo que ensejou a não homologação da DCOMP objeto do presente processo
administrativo estava correto quando da sua edição, já que, à vista das informações declaradas
pelo próprio contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e não homologou a
compensação. Ou seja, o Despacho Decisório estava correto quando da sua edição, já que, à vista
das informações declaradas pelo próprio contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito
e não homologou a compensação.
Ademais, a admissão de retificação da DCTF, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, somente é admissível mediante comprovação do erro em que se funde. É o que determina
o art. 147, § 1o, do CTN, transcrito linhas acima. Não obstante, a recorrente não trouxe aos autos,
no momento da instauração do litígio, os pertinentes documentos que dariam respaldo à redução
do montante dos débitos feita na DCTF e do correspondente crédito que pretende restituir.
Além de DCTF Retificadora relativa ao período e DACON, ambos de própria
lavra da contribuinte, não foram carreados aos autos na instauração do contencioso, como visto,
quaisquer elementos que sequer indicassem erro de apuração dos tributos devidos que
ensejassem o débito a menor, nem comprovar o alegado. Foram esses os fundamentos que
levaram corretamente a decisão de piso à improcedência da Manifestação de Inconformidade,
como se extrai do voto condutor da decisão recorrida (fls. 054 e ss. – destaques nossos):
“É condição indispensável para a homologação da compensação pretendida, que o
crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública seja líquido e certo (art. 170 do
CTN). Em um processo de restituição, ressarcimento ou compensação, é o contribuinte
que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, quer por
pedido de restituição ou ressarcimento, quer por compensação, em ambos os casos
mediante a apresentação do PER/DCOMP, de tal sorte que incumbirá a ele – o
contribuinte – demonstrar seu direito. Levando-se em conta que o crédito oferecido à
compensação deve ser líquido e certo, cabe à RFB não homologar a compensação,
quando não há certeza e liquidez, como ocorre nos casos de contradição do próprio
contribuinte em suas declarações.
A apuração do PIS e da Cofins é consolidada no Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon). O valor apurado no demonstrativo apresentado antes
da ciência do Despacho Decisório não evidencia a existência de pagamento indevido
ou a maior.
A retificação do DACON não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar débitos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos quais a pessoa jurídica
tenha sido intimada de início de procedimento fiscal (inciso II do art. 10 da IN n.o
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.227 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904121/2012-07

1.015, de 2010). Da mesma forma, a retificação da DCTF não produz efeitos quando
reduz débitos que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização
(Instrução Normativa RFB n.o 1.110, de 2010, art. 9o, § 2o, I, c). A DCTF retificadora
apresentada após a ciência do despacho decisório, em razão da não homologação da
compensação ou do indeferimento da restituição, não tem nenhuma força de
convencimento. Os novos dados só podem ser considerados como argumento de
impugnação.
A declaração presume-se verdadeira em relação ao declarante (CC, art. 219 e CPC,
art. 368). A declaração válida, oportunamente transmitida, faz prova do valor do
débito contra o sujeito passivo e em favor do fisco. Essa presunção é relativa,
admitindo-se prova em contrário. No caso, o contribuinte não comprova o erro ou a
falsidade da declaração anteriormente entregue".
De fato, vê-se que a recorrente, na Manifestação de Inconformidade, limitou-se a
informar, em um único parágrafo, que “ocorreu erro no preenchimento da DCTF referente ao
mês de 05/2012, onde não houve débito para o período de apuração 31/05/2010 no valor
26.913,77 cod.2172 COFINS, a mesma já retificada, sendo assim o crédito em questão se
encontra disponível e compensado na PER/DCOMP”, sem juntar, contudo, documentos capazes
de demonstrar a existência do direito ao crédito, como a escrita contábil e fiscal e os documentos
a ela inerentes, apontando o alegado recolhimento indevido ou a maior.
Somente em sede de Recurso Voluntário, já ciente dos argumentos do voto condutor
que levaram o colegiado de piso a manter a não homologação, buscou a recorrente juntar aos
autos documento que entende comprovarem o alegado débito inferior ao confessado, como cópia
de Notas Fiscais e uma planilha, além de cópia das declarações retificadoras que transmitiu.
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e ainda que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia. Estas decisões
estão amparadas:
i) na legislação tributária, que dispõe que a DCTF é instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário (art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 19843) e que a compensação de débitos tributários
somente pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos
do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN4);

3 Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente e acrescido da multa de
vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal, o não cumprimento da
obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26
de outubro de 1983.

4Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.227 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904121/2012-07

ii) na lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, a
menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 19725);
iii) no art. 373 da Lei no 13.105/20156, aplicável subsidiariamente ao caso,
que determina que o ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo
de direito.
Entendo que é determinante o comportamento do sujeito passivo desde a
instauração do litígio. Ou seja, há de se constatar sua busca em comprovar o alegado ainda em
sede de Manifestação de Inconformidade e, uma vez ciente dos motivos pelos quais os elementos
de prova até então trazidos não foram considerados suficientes para seu desiderato, também é seu
o esforço de sanar as lacunas probatórias deixadas.
Compartilho do entendimento manifestado pelo i. Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira, no voto condutor do Acórdão no 3201-003.713, de sua relatoria (verbis – grifos
nossos):
“Quanto às alegações de que o princípio da verdade material impende a aceitação
extemporânea de provas, suprimindo instância julgadora, é de se esclarecer que tal
princípio destina-se à busca da verdade que está para além dos fatos alegados pelas
partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente
no sentido do cumprimento do seu ônus probandi.
A verdade material não se efetiva como um salvo conduto no qual o contribuinte
aguarda pelo momento que melhor lhe convier a apresentação de suas provas. O
ônus processual probatório é regido por dispositivos legais e se trata de um

autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no §1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
(...)

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.227 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904121/2012-07

requisito de admissibilidade dos pleitos de natureza creditório, exigindo sua
evidência desde a instauração do contencioso”.
A meu ver também não se encontram presentes os fundamentos para se propor
realização de diligência. Como já destacado, o ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte (Artigo 373 do CPC). Não tendo sido produzidas nos autos, em momento oportuno,
as provas capazes de comprovar seu pretenso direito, não cabe à autoridade suprir a deficiência
probatória deixada por ele.
No caso dos autos, como visto, o despacho decisório e a decisão de piso
pautaram-se na ausência de comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado. A recorrente
não se desincumbiu do seu dever de trazer, no momento oportuno, os necessários elementos de
prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior e que, no sentir deste
Conselheiro, comprovassem minimamente a existência de seu direito, de sorte que não vejo
motivos para reforma do Despacho Decisório ou da decisão de primeira instância.
À vista do exposto, entendo que não se caracterizam a certeza e a liquidez
necessárias ao reconhecimento do crédito que ampara a declaração de compensação objeto do
presente processo, de forma que, a meu sentir, deve ser negado provimento ao Recurso
Voluntário.
Por fim, informo que fui acompanhado por meus pares pelas conclusões, eis que
entenderam como não conclusivas as provas produzidas pela recorrente e, portanto, insuficientes
para comprovar o direito vindicado.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário do contribuinte para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche – Relator.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital